Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600597-90.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES
2025.
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
REFERENDO.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PARTICIPAÇÃO
DE
APOIADORES

Num. 44737921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
INELEGÍVEIS. REEXAME DA DECISÃO
LIMINAR APÓS DEBATE EM PLENÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROBABILIDADE
DO
DIREITO.
RISCO
DE
CONFUSÃO
AO
ELEITORADO. MEDIDA DE PRIMEIRO
GRAU
CONSIDERADA
RAZOÁVEL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
REFERENDADA.
I. CASO EM EXAME
1. Decisão monocrática que se submete a referendo do Plenário, proferida em Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada para conceder efeito suspensivo a recurso eleitoral. A liminar suspendeu sentença que proibiu a
participação de ex-gestores, cassados e declarados inelegíveis, em peças de campanha dos requerentes, sob o
fundamento de “protagonismo indevido” e possibilidade de “desinformação” ao eleitorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se
os requisitos para a concessão da tutela de
urgência, notadamente a probabilidade do
direito,
se
mantêm
presentes
após
o
aprofundamento do debate em Plenário, a ponto
de justificar a manutenção de decisão que
suspendeu os efeitos de sentença restritiva à
propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após o debate promovido no Plenário, a
indispensável probabilidade do direito, requisito
essencial para a concessão da tutela de urgência
(art. 1.012, § 4º, do CPC), deixou de se afigurar
com a clareza necessária.

4. A tese de que a propaganda eleitoral estaria
utilizando os apoiadores inelegíveis como
verdadeiros candidatos, em uma "inversão de
papéis"
para
contornar
os
efeitos
da
inelegibilidade e confundir o eleitorado, revela-
se plausível e torna a questão de fundo
excessivamente complexa para ser decidida em
sede liminar.

5. Nesse contexto, a decisão de primeiro grau
que restringiu a participação dos apoiadores
passa a ser vista não como censura prévia, mas
como uma medida razoável para proteger a
lisura e a legitimidade do pleito, afastando o
risco de desinformação.

Num. 44737921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217

Inteiro teor:
22/09/2025
Número: 0600597-90.2025.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600052-52.2025.6.16.0151
Assuntos: Liminar, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente nº 0600597-90.2025.6.16.0000, ajuizada por Joni
Zanella Ferreira Prefeito e Fabiana Mioranza vice-prefeita, com fulcro nos artigos 303 e 932, II, do
Código de Processo Civil, em face da necessidade imediata de concessão de liminar no Recurso
Eleitoral já interposto nos autos de nº 0600052-52.2025.6.16.0151, figurando como interessado
Altair José Gaspareto. Alega-se que foi interposto recurso sobre a sentença que, na representação
acima indicada, determinou a ampla abstenção da aparição de Clovis e Valdir (ex-prefeito e vice do
Município de São João) da eleição suplementar em São João, proibindo-os de apoiar a candidatura
dos recorrentes, em virtude de terem sido cassados por esta Justiça Eleitoral na AIJE nº 0600397-
52.2024.6.16.0151. (Requer: 1. A suspensão da determinação em sentença na parte que é extra-
petita e fora dos limites da lide (ampliando o conteúdo da lide para determinar a abstenção de
aparições dos apoiadores Clovis e Valdir em materiais impressos - santinhos, plano de governo e
adesivos - parte destacada acima), permitindo o uso da imagem dos candidatos em conjunto com
os apoiadores em todo e qualquer tipo de material; 2. A suspensão da liminar e da sentença na
conclusão de que "o apoio político de Clovis e Valdir" causa estados mentais e desinformação,
considerando que aos representados é permitido receber apoio (mesmo que os apoiadores tenham
sido declarados inelegíveis) e porque o contexto não evidencia o protagonismo sustentando.
Logicamente, o eventual abuso deste apoio poderá ser aferido em representações futuras, estando
os candidatos cientes de que esta representação avalia o contexto até este momento.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANA MIORANZA (REQUERENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JONI ZANELLA FERREIRA (REQUERENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ELEICAO SUPLEMENTAR FABIANA MIORANZA VICE-
PREFEITO (REQUERENTE)

THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ELEICAO SUPLEMENTAR JONI ZANELLA FERREIRA
PREFEITO (REQUERENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ALTAIR JOSE GASPARETTO (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44737921
22/09/2025
17:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44737921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PUBLICADO EM SESSÃO

ACÓRDÃO Nº 68.309

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600597-90.2025.6.16.0000 – São João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ELEICAO SUPLEMENTAR JONI ZANELLA FERREIRA PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
REQUERENTE: ELEICAO SUPLEMENTAR FABIANA MIORANZA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
REQUERENTE: JONI ZANELLA FERREIRA
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
REQUERENTE: FABIANA MIORANZA
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
REQUERIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES
2025.
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
REFERENDO.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PARTICIPAÇÃO
DE
APOIADORES

Num. 44737921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
INELEGÍVEIS. REEXAME DA DECISÃO
LIMINAR APÓS DEBATE EM PLENÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROBABILIDADE
DO
DIREITO.
RISCO
DE
CONFUSÃO
AO
ELEITORADO. MEDIDA DE PRIMEIRO
GRAU
CONSIDERADA
RAZOÁVEL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
REFERENDADA.
I. CASO EM EXAME
1. Decisão monocrática que se submete a referendo do Plenário, proferida em Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada para conceder efeito suspensivo a recurso eleitoral. A liminar suspendeu sentença que proibiu a
participação de ex-gestores, cassados e declarados inelegíveis, em peças de campanha dos requerentes, sob o
fundamento de “protagonismo indevido” e possibilidade de “desinformação” ao eleitorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se
os requisitos para a concessão da tutela de
urgência, notadamente a probabilidade do
direito,
se
mantêm
presentes
após
o
aprofundamento do debate em Plenário, a ponto
de justificar a manutenção de decisão que
suspendeu os efeitos de sentença restritiva à
propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após o debate promovido no Plenário, a
indispensável probabilidade do direito, requisito
essencial para a concessão da tutela de urgência
(art. 1.012, § 4º, do CPC), deixou de se afigurar
com a clareza necessária.

4. A tese de que a propaganda eleitoral estaria
utilizando os apoiadores inelegíveis como
verdadeiros candidatos, em uma "inversão de
papéis"
para
contornar
os
efeitos
da
inelegibilidade e confundir o eleitorado, revela-
se plausível e torna a questão de fundo
excessivamente complexa para ser decidida em
sede liminar.

5. Nesse contexto, a decisão de primeiro grau
que restringiu a participação dos apoiadores
passa a ser vista não como censura prévia, mas
como uma medida razoável para proteger a
lisura e a legitimidade do pleito, afastando o
risco de desinformação.

Num. 44737921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
6. A ausência de demonstração inequívoca do
direito dos requerentes impõe a revogação da
medida excepcional e o restabelecimento da
decisão de origem até o julgamento de mérito do
recurso principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Decisão monocrática não referendada para
cassar a tutela de urgência anteriormente
deferida, restabelecendo a plena eficácia da
sentença proferida pelo juízo da 151ª Zona
Eleitoral.
Tese de julgamento:
8. Embora a sanção de inelegibilidade se restrinja à capacidade eleitoral passiva, o exercício dos direitos
políticos ativos por apoiadores pode ser ponderado quando houver indícios de que sua participação na
propaganda visa a confundir o eleitorado e contornar os efeitos da sanção.
9. A decisão que restringe a participação de apoiadores inelegíveis, fundamentada na necessidade de
proteger a lisura do pleito contra estratégias que possam induzir o eleitor a erro, constitui medida razoável e
não configura, de plano, censura prévia.
10. Não se concede efeito suspensivo a recurso eleitoral (art. 1.012, § 4º, do CPC) quando a probabilidade
do direito não se mostra inequívoca e a decisão de origem visa a resguardar a normalidade e a legitimidade
das eleições.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 257;
CPC, art. 1.012, § 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não referendou a decisão concessiva da liminar, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 22/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44737921 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52

RELATÓRIO
Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente requerida por JONI ZANELLA FERREIRA e FABIANA
MIORANZA, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita do Município de São João/PR,
visando à concessão de efeito suspensivo a recurso eleitoral interposto nos autos da
Representação nº 0600052-52.2025.6.16.0151.
Na decisão de id. 44734606, deferi a tutela de urgência a fim de conceder efeito suspensivo ao
recurso interposto nos autos nº 0600052-52.2025.6.16.0151, assim como o pleito acessório de
suspender a eficácia das decisões liminares supervenientes proferidas nos autos nº 0600054-
22.2025.6.16.0151 e 0600053-37.2025.6.16.0151, até o referendo desta decisão pelo Plenário do
TRE-PR, e, caso referendada, até o julgamento do recurso eleitoral nos autos nº 0600052-
52.2025.6.16.0151
e
do
julgamento,
na
origem,
das
representações nº
0600054-
22.2025.6.16.0151 e 0600053-37.2025.6.16.0151, "permitindo aos requerentes a veiculação de
sua propaganda eleitoral, inclusive com a participação dos apoiadores Clóvis Mateus Cucolotto e
Valdir Wiesenhutter, ressalvada a análise de eventuais abusos em representações próprias."
Certidão de comunicação ao Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR e aos advogados dos
requerentes no id. 44736484.
Conforme certidão de id. 44736518, a decisão liminar foi certificada nos autos nº 0600052-
52.2025.6.16.0151.
É o relatório.
VOTO
Submeto ao referendo do Plenário, na forma do art. 30, parágrafo único, do RITRE-PR, decisão
monocrática por meio da qual deferi a tutela de urgência a fim de conceder efeito suspensivo ao
recurso interposto nos autos nº 0600052-52.2025.6.16.0151, assim como o pleito acessório de
suspender a eficácia das decisões liminares supervenientes, proferidas nos autos nº 0600054-
22.2025.6.16.0151 e 0600053-37.2025.6.16.0151, até o referendo desta decisão pelo Plenário do
TRE-PR, e, caso referendada, até o julgamento do recurso eleitoral nos autos nº 0600052-
52.2025.6.16.0151 e o julgamento, na origem, das representações nº 0600054-22.2025.6.16.0151
e 0600053-37.2025.6.16.0151, "permitindo aos requerentes a veiculação de sua propaganda
eleitoral, inclusive com a participação dos apoiadores Clóvis Mateus Cucolotto e Valdir
Wiesenhutter, ressalvada a análise de eventuais abusos em representações próprias."
A decisão proferida tem o seguinte teor:
Alegam os requerentes, em síntese, que:
(i) na citada representação, foi proferida sentença de procedência para proibir a participação dos
ex-gestores Clovis Mateus Cucolotto e Valdir Wiesenhutter (cassados na AIJE nº 0600397-
52.2024.6.16.0151) em toda e qualquer peça de sua campanha eleitoral, sob o fundamento de

Num. 44737921 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
que haveria um "protagonismo indevido" e a veiculação de "desinformação" apta a criar "estados
mentais" nos eleitores;
(ii) a decisão de primeiro grau teria extrapolado os limites do pedido inicial (julgamento extra
petita), que se referia a apenas duas postagens na internet, ao estender a proibição para
materiais impressos como santinhos, adesivos e o plano de governo, sobre os quais não houve
contraditório;
(iii) a fundamentação da sentença seria equivocada, pois o apoio de políticos declarados
inelegíveis não é vedado pela legislação eleitoral, e não haveria, no caso, protagonismo dos
apoiadores ou confusão no eleitorado, que tem plena ciência de quem são os candidatos e do
contexto da cassação anterior;
(iv) a decisão impugnada configura censura prévia e causa prejuízo irreparável à campanha, que
se vê privada de divulgar materiais e de receber apoio político considerado lícito.
Pedem, em sede de tutela cautelar antecedente, a "1. A suspensão da determinação em
sentença na parte que é extra-petita e fora dos limites da lide (ampliando o conteúdo da lide para
determinar a abstenção de aparições dos apoiadores Clovis e Valdir em materiais impressos –
santinhos, plano de governo e adesivos – parte destacada acima), permitindo o uso da imagem
dos candidatos em conjunto com os apoiadores em todo e qualquer tipo de material; 2. A
suspensão da liminar e da sentença na conclusão de que “o apoio político de Clovis e Valdir”
causa estados mentais e desinformação, considerando que aos representados é permitido
receber apoio (mesmo que os apoiadores tenham sido declarados inelegíveis) e porque o
contexto não evidencia o protagonismo sustentando".
Após a distribuição da presente tutela, os requerentes peticionaram (id. 44734183) informando
que, com base na interpretação firmada na sentença ora atacada, foram proferidas mais duas
decisões liminares em desfavor de sua campanha (autos nº 0600054-22.2025.6.16.0151 e
0600053-37.2025.6.16.0151), obstando a propaganda por conter apoio político dos ex-gestores.
Sustentam que tais decisões confirmam um "efeito guarda-chuva", que reverbera em toda a sua
propaganda política, reforçando a necessidade de concessão da medida de urgência.
Instruem a petição de id. 44734183 com cópias das decisões proferidas nos autos nº 0600054-
22.2025.6.16.0151 e 0600053-37.2025.6.16.0151. Nesse ponto, observo que os autos nº
0600052-52.2025.6.16.0151 já se encontram nesta instância.
É o relatório do essencial.
FUNDAMENTAÇÃO
Observa-se, em verdade, que os requerentes pretendem por meio desta tutela a concessão de
efeito suspensivo ao recurso interposto nos autos nº 0600052-52.2025.6.16.0151, com o pleito
acessório de que se obste a eficácia das decisões liminares supervenientes, proferidas nos
autos nº 0600054-22.2025.6.16.0151 e 0600053-37.2025.6.16.0151.
A possibilidade de se atribuir o efeito suspensivo aos recursos eleitorais é absolutamente

Num. 44737921 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
excepcional, como disposto no Código Eleitoral:
Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.
(...)
§ 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal
Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de
mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo. (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
Todavia, face à aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil, norma posterior e
que possui expressa previsão de aplicabilidade aos feitos eleitorais (artigo 15), vem se
construindo jurisprudencialmente a possibilidade de se aplicarem aos recursos eleitorais as
disposições atinentes à apelação cível. Em específico, as disposições que tratam da
possibilidade de atribuição excepcional de efeito suspensivo são previstas no artigo 1.012 do
CPC nos seguintes termos:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o
apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a
fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
[não destacado no original]
No caso em apreço, os requerentes buscam a concessão de tutela provisória incidental, cuja
competência para análise por este relator encontra-se no artigo 932, inciso II, do CPC. E,
conforme o dispositivo acima transcrito, a concessão da medida de urgência depende da
demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave.
A sentença impugnada, proferida pelo juízo a quo, julgou procedente a representação ao
concluir que a campanha dos requerentes promovia um "protagonismo indevido" dos ex-
gestores cassados, apto a "induzir a erro os eleitores". Para tanto, fundamentou sua decisão na
ideia de que a campanha promovia uma "inversão de papéis", apresentando os candidatos como
"meros espantalhos e longa manus" dos políticos cassados. O juízo de origem utilizou-se, ainda,
de uma analogia com a limitação de 25% do tempo de propaganda para apoiadores em rádio e
TV, prevista no art. 54 da Lei nº 9.504/1997, para coibir a aparição dos apoiadores em
santinhos, adesivos e na capa do plano de governo.
Conforme se observa das decisões liminares proferidas posteriormente e juntadas a estes autos,
essa mesma ratio foi replicada para fundamentar novas restrições à propaganda dos
requerentes. Na decisão dos autos nº 0600053-37.2025.6.16.0151, o juízo determinou o
recolhimento de material gráfico citando expressamente a proibição de "utilização da imagem
dos agentes inelegíveis nos santinhos", conforme já havia sentenciado no feito principal. Da
mesma forma, na decisão dos autos nº 0600054-22.2025.6.16.0151, o magistrado deferiu a
liminar para retirada de publicação na internet por entender que os representados insistem em
vincular sua campanha "aos feitos da gestão cassada", remetendo novamente aos fundamentos
da sentença aqui discutida.

Num. 44737921 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
Fica claro, portanto, que a tese firmada na sentença está efetivamente servindo de base para
sucessivas e amplas restrições à sua campanha.
Em juízo perfunctório, próprio da presente fase processual, tenho que o raciocínio exposto na
sentença (e nas decisões liminares) não se sustenta, restando demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso.
As determinações contidas nas decisões de primeiro grau aparentam constituir indevida censura
prévia e se fundamentam em restrição não prevista em lei. A propaganda eleitoral tem como
pressuposto a liberdade de expressão, em que candidatos podem requerer apoio por todas as
formas não proscritas legalmente. Não há, na legislação, vedação a que políticos declarados
inelegíveis manifestem apoio a candidaturas de sua preferência. A sanção de inelegibilidade
restringe a capacidade eleitoral passiva, mas não alcança a plenitude dos direitos políticos
ativos.
A linha de raciocínio adotada na sentença — criar uma restrição com base no conceito de
"protagonismo" e estender por analogia a regra do art. 54 da Lei das Eleições — já foi rechaçada
pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em caso de grande repercussão nacional, a Corte Superior foi
taxativa ao afirmar que "limitar a aparição de [...] como apoiador, além das balizas objetivamente
previstas no art. 54 da Lei das Eleções, é impor à coligação restrição ilícita" (TSE.
Representação nº 060131226, Decisão monocrática, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
MURAL - Publicado no Mural, 29/09/2018).
Além disso, o TSE já assentou que "não há normatização legal a regrar o tamanho dos nomes
dos apoiadores em relação aos candidatos", o que torna a fundamentação da sentença,
baseada no conceito subjetivo de "protagonismo indevido", carente de amparo legal. A
propósito, veja-se o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE. PROPAGANDA
ELEITORAL EM TELEVISÃO. NOME DE APOIADOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 36, § 4º,
DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PARA O CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DA PROPAGANDA POR ESSE FUNDAMENTO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE INVERACIDADE. REPRESENTAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A norma contida no art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, não regula a aparição, tampouco as
medidas proporcionais, de nome de apoiador junto aos nomes dos candidatos na propaganda
eleitoral.
2. Prevalece o livre exercício de liberdade de expressão quando a propaganda eleitoral não
contiver inveracidade.
3. Representação julgada improcedente.
[TSE. Representação nº 0601208-34, Ac., Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, Red. Desig. Min.
Edson Fachin, Publicação: Publicado em sessão, 26/09/2018]
Ademais, a decisão de proibir de forma genérica e antecipada a veiculação da imagem dos
apoiadores em "santinhos", "adesivos" e "plano de governo", à primeira vista configuraria
espécie de censura prévia. A Justiça Eleitoral atua para coibir abusos em propagandas já
realizadas e que efetivamente apresentem os apoiadores como se candidatos fossem. Não é o

Num. 44737921 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
que se vislumbra, de plano, no caso em tela. A premissa de que a população de um município,
ciente da cassação dos ex-gestores e da convocação de nova eleição, seria confundida sobre
quem são os reais candidatos parece, em uma análise inicial, pouco crível.
O risco de dano grave ou de difícil reparação é manifesto, uma vez que a manutenção dos
efeitos da sentença impõe um severo e, ao que tudo indica, ilegal cerceamento à propaganda
eleitoral dos requerentes em pleno período de campanha suplementar, causando prejuízo
irreparável ao equilíbrio da disputa.
Quanto à alegação de julgamento extra petita, tenho que é frontalmente contrariada pelos
pedidos formulados na própria petição inicial da representação originária. Embora o autor
daquela ação tenha, em sede liminar, requerido a retirada de postagens específicas, o seu
pedido de mérito foi consideravelmente mais amplo, de natureza inibitória, visando coibir a
continuidade da prática que considerava ilícita. Consta expressamente do pedido final da
representação que se julgasse procedente a ação para "determinar que os Representados
se abstenham de (...) promover propaganda com o artifício psicológico de desvirtuamento do
eleitor, em especial aquelas que promovam protagonismo dos ex-candidatos Clóvis Mateus
Cucolotto e Valdir Wiesenhutter" (id. 44732230, dos autos 0600052-52.2025.6.16.0151).
Dessa forma, a petição inicial não se limitou a impugnar atos isolados, mas denunciou uma
estratégia de campanha contínua, consistente na "utilização de imagem de ex-agentes públicos
cassados e inelegíveis, dando verdadeiro protagonismo a estes", conduta que, segundo o autor,
"induz o eleitor a erro, compromete a livre escolha e a correta compreensão sobre os reais
candidatos". Ao proibir a utilização da imagem dos ex-gestores em santinhos, adesivos e no
plano de governo, a sentença não extrapolou os limites da lide; pelo contrário, atendeu
diretamente ao pedido principal para que a prática de "promover protagonismo" fosse cessada
em todas as suas formas, garantindo a eficácia da decisão.
Assim, em juízo perfunctório, entendo que a alegação de julgamento extra petita não se
sustenta, pois o pedido final da representação originária era para que os candidatos se
abstivessem de "promover protagonismo" dos ex-gestores, sendo a decisão do juiz uma
resposta direta, ainda que ampla, a esse pedido.
Contudo, o vício da decisão reside em outra seara. O mérito da fundamentação adotada na
origem aparenta contrariar a legislação e a jurisprudência, o que, repiso, demonstra a
probabilidade de provimento do recurso.
Novamente, as determinações contidas na sentença e replicadas nas liminares constituem, à
primeira vista, indevida censura prévia, com base em restrição não prevista em lei. A
propaganda eleitoral tem como pressuposto a liberdade de expressão. Não há, na legislação,
vedação a que políticos declarados inelegíveis manifestem apoio a candidaturas. A sanção de
inelegibilidade restringe a capacidade eleitoral passiva, mas não os direitos políticos ativos.
O risco de dano grave é manifesto e agravado pelas novas decisões liminares, que impõem um
severo e, ao que tudo indica, ilegal cerceamento à propaganda dos requerentes em pleno
período de campanha suplementar.

Num. 44737921 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
Assim, embora não se reconheça o vício de julgamento extra petita, a fundamentação de mérito
da sentença parece equivocada e contrária ao direito, justificando a suspensão de seus efeitos.
Em decorrência, preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, é o caso de deferir a
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de
suspender integralmente os efeitos da sentença proferida nos autos de representação nº
0600052-52.2025.6.16.0151, até o julgamento final do recurso por esta Corte, e das decisões
liminares proferidas nas Representações nº 0600054-22.2025.6.16.0151 e 0600053-
37.2025.6.16.0151, até seu julgamento final, permitindo aos requerentes a veiculação de sua
propaganda eleitoral, inclusive com a participação dos apoiadores Clóvis Mateus Cucolotto e
Valdir Wiesenhutter, ressalvada a análise de eventuais abusos em representações próprias.
Comunique-se com urgência o Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR, para que dê
imediato cumprimento à presente decisão.
Certifique-se essa decisão nos autos de REl nº 0600052-52.2025.6.16.0151.
Intime-se os requerentes sem abertura de prazo, dada a irrecorribilidade imediata das decisões
interlocutórias nas ações eleitorais.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Inclua-se este feito em mesa para referendo da Corte na sessão do dia 22/09/2025, nos termos
do parágrafo único do artigo 30 do Regimento Interno.
Submeti a esta Corte o referendo da decisão liminar que proferi nos autos, por meio da qual
concedi efeito suspensivo ao recurso e suspendi a eficácia das decisões liminares nos processos
citados, por vislumbrar, em análise perfunctória, a probabilidade do direito dos requerentes e o
risco de dano irreparável à sua campanha eleitoral.
Naquela oportunidade, entendi que a decisão de primeiro grau poderia configurar uma forma de
censura prévia, ao restringir a participação de apoiadores com base no conceito de
"protagonismo indevido", matéria carente de previsão legal expressa e que, à primeira vista,
parecia contrariar a jurisprudência desta Justiça Especializada.
Contudo, após as ponderadas manifestações e os substanciais argumentos trazidos pelos
Membros da Corte, sou levado a reexaminar a questão sob uma nova ótica.
As divergências manifestadas nesta sessão de julgamento lançaram luz sobre a complexidade do
caso, demonstrando que a linha entre a livre manifestação de apoio e a criação de uma estratégia
para confundir o eleitorado é, de fato, muito tênue. Os elementos trazidos à discussão evidenciam
que a indispensável probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão e manutenção
da tutela de urgência, já não se afiguram com a clareza necessária.

Num. 44737921 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
A tese de que a campanha busca, por meio de uma "inversão de papéis", contornar os efeitos da
inelegibilidade dos ex-gestores, apresentando-os como verdadeiros candidatos, não pode ser
descartada de plano e torna a decisão de primeiro grau, ao menos por ora, uma medida razoável
para proteger a lisura do pleito, aconselhando que a questão seja melhor debatida quando da
análise do mérito do recurso e não em sede liminar.
Ante o exposto, em reexame da matéria e acolhendo os fundamentos que emergiram do debate
neste Plenário, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e voto por não
referendar a liminar, restabelecendo, por consequência, a plena eficácia da sentença proferida
pelo juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR e das decisões liminares dela derivadas.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, deixo de referendar a decisão concessiva da tutela de urgência.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0600597-90.2025.6.16.0000 - São João - PARANÁ -
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
JOSE
RODRIGO
SADE
-
REQUERENTES:
ELEICAO
SUPLEMENTAR JONI ZANELLA FERREIRA PREFEITO, ELEICAO SUPLEMENTAR FABIANA
MIORANZA VICE-PREFEITO, JONI ZANELLA FERREIRA, FABIANA MIORANZA - Advogados dos
REQUERENTES: THIAGO BENATO - PR51347, VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA -
PR106119, GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - PR131116, JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR42986-A - REQUERIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não referendou a decisão concessiva da liminar, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44737921 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2025 17:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092217173309800000043676033
Número do documento: 25092217173309800000043676033
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/09/2025 17:20:52
SESSÃO DE
22.09.2025.